Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-53.2023.8.11.0035
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-53.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO - CPF: 353.447.761-87 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIELETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC. RESPEITADA A MARGEM LEGAL DE CONSIGANAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, proposta por policial militar aposentado. A sentença entendeu pela ausência de comprovação do estado de superendividamento e rejeitou a limitação compulsória de descontos em folha de pagamento.

2.

O autor alegou ter mais de 60% da renda comprometida com empréstimos consignados e requereu a imposição de plano de pagamento e a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021 para a instauração do processo judicial de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) limitação judicial dos descontos mensais a 30% da renda líquida do servidor público aposentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei no 14.181/2021 exige, para o reconhecimento do superendividamento, a demonstração de que o devedor, de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o).

5.

O apelante não apresentou comprovação suficiente das despesas essenciais, sendo os documentos acostados insuficientes para demonstrar a impossibilidade de manter condições dignas de subsistência.

6.

A proposta de pagamento apresentada não atende aos critérios legais, pois não contempla a quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos, mantendo as garantias e formas de pagamento originais, como exige o art. 104-A do CDC.

7.

Não é possível aplicar o limite de 30% para contratos com débito em conta, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.085.

8.

Os descontos em folha de pagamento observam os limites previstos no Decreto Estadual no 691/2016, estando dentro da margem consignável legalmente permitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, é indispensável a comprovação do comprometimento do mínimo existencial do devedor. 2. A mera existência de dívidas e comprometimento da renda não autorizam, por si só, a imposição judicial de plano de pagamento que não contempla a totalidade das dívidas. 3. Não é possível aplicar, por analogia, o limite de 30% aos descontos em conta corrente relativos a contratos de mútuo com servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, 54-B, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, §11; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1003458-28.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 1044422-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Joaquim Francisco Barbosa Neto contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, proposta com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de ausência de configuração do estado de superendividamento.

Em suas razões recursais, o autor alega que é policial militar aposentado, com rendimento mensal líquido de R$ 6.005,56, dos quais 60,66% estariam comprometidos com descontos de empréstimos consignados, o que afetaria sua subsistência e dignidade. Sustenta que apresentou plano de pagamento, conforme previsto na legislação específica, tendo os réus recusado de forma infundada sua proposta. Afirma que houve ausência injustificada do Banco Itaú Consignado S.A. às audiências de conciliação, requerendo, com base no art. 104-A, §2o do CDC, a imposição de sanção. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividado e a imposição judicial do plano de pagamento proposto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco do Brasil S.A. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. que, em linhas gerais, sustentam a regularidade dos contratos firmados, a inexistência de superendividamento, e a impossibilidade de imposição judicial de repactuação ou limitação compulsória dos descontos.

Alegam, ainda, que o autor não preenche os requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021, apontando, entre outros aspectos, a ausência de documentação essencial, ilegitimidade passiva, e inépcia da petição inicial. Um dos apelados também suscita a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e c
onheço do recurso.

II - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos moldes da Lei no 14.181/2021 (arts. 54-A e 104-A do CDC), e à possibilidade de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos contraídos pelo autor a 30% da sua renda líquida.

O autor,
policial militar aposentado
, alegou ter contraído diversas dívidas em razão de problemas de saúde, o que comprometeu substancialmente sua renda mensal, comprometida em mais de
60% com descontos de empréstimos consignados e mútuo bancário
. Sustentou que se encontra em estado de superendividamento, com prejuízo à sua dignidade e subsistência, razão pela qual buscou judicialmente a
repactuação das dívidas
com
limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida
, bem como a não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, por ausência dos requisitos para repactuação compulsória e impossibilidade de adoção do rito relativo ao superendividamento com finalidade de limitação de descontos em folha de pagamento ou conta corrente.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

Conforme entendimento adotado nesta Câmara, a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Todavia, embora o Decreto no 11.150/2022 não seja o único critério para aferir o superendividamento, a demonstração de comprometimento ao mínimo existencial é requisito indispensável para a instauração do procedimento de repactuação.

No caso concreto, o apelante recebe renda líquida mensal de R$ 6.078,63 (rendimento bruto menos descontos obrigatórios), com comprometimento de 58,34% com descontos diretamente em sua folha de pagamento. Aduz que lhe restaria apenas R$ 2.532,41, valor insuficiente para assegurar o pagamento de suas despesas mensais.

Todavia, a renda mensal líquida do autor é de
R$
6.005,56
, após descontos obrigatórios (R$ 1.909,99: IRPF e Contribuição Proteção Social), enquanto as parcelas de dívidas
consignadas representam R$ 2.658,59
, restando disponível ao autor o montante de
R$
3.346,97
. Com os
descontos mensais em conta corrente, o v
alor disponível é de R$ 2.362,20.

Embora tenha o autor listado suas despesas mensais no plano de pagamento de ID 314841001, a documentação comprobatória não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, havendo recibos e obrigações em nome de terceiro e créditos em conta de outras origens que não a aposentadoria.

Como julgou recentemente esta Câmara, não basta a demonstração da existência de múltiplas dívidas ou do comprometimento da renda, sendo imprescindível a comprovação de que os valores remanescentes são insuficientes à manutenção digna do devedor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
5. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
[...] 2. A ausência de comprovação documental das despesas essenciais impede a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas com base na Lei no 14.181/2021.” [...] (N.U 1003458-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Ademais, a fase contenciosa exige, como premissa, a prévia apresentação de plano voluntário de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, conforme art. 104-A do CPC.

Essa condição também não foi atendida no caso dos autos, considerando que o autor elaborou apenas proposta que limita os descontos a 30% de sua remuneração líquida, por 60 meses, mas não contempla a quitação total das dívidas nesse prazo, mesmo porque
todos os empréstimos e renegociações do autor têm prazos de parcelamento já muito superiores, entre 74 e 120 meses.

Embora tenha sustentado excesso nas cobranças, não trouxe qualquer fato ou argumento sobre abusividade de encargos contratuais, sendo inviável a instauração da segunda etapa do procedimento legal. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS. NECESSIDADE
. - O art. 104-A do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) indica que o processo de repactuação de dívidas instaurado a requerimento do consumidor superendividado objetiva, inicialmente, apenas a realização de audiência conciliatória -
Entre os requisitos legais, está a obrigação de o consumidor apresentar, na audiência conciliatória, um plano de pagamento com o prazo máximo de cinco anos
-
Ausentes os requisitos legais necessários, inviável a instauração do procedimento da Lei de Superendividamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50101243320228130394, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024).

Portanto, não estão presentes os requisitos para que a ação ingresse na fase contenciosa, nos termos do art. 104-B do CPC.

Igualmente, também não subsiste a pretensão de enquadramento das dívidas ao limite de 30% da renda líquida.

Deve-se pontuar, inicialmente, que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.085
rechaça, de forma categórica, a aplicação extensiva ou analógica do limite de 30% para descontos em folha de pagamento do servidor público
aos contratos de mútuo com cláusula de débito em conta
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Nesse contexto, o Decreto Estadual no 691/2016, com as alterações do Decreto no 602/2020, vigente à época das contratações, estabeleceu limite de
35%
da remuneração líquida do servidor para descontos relativos a empréstimos consignados, e
15%
para cartões de créditos. No caso dos autos, as
parcelas mensais de consignações facultativas descontadas diretamente na folha de pagamento do autor somam R$ 2.658,59
, sendo
R$ 1.862,86 (31,01%) referentes a empréstimos consignados e R$ 795,73 (13,25%) a cartão de crédito consignado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
O autor buscava a limitação de descontos em sua folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados, em até 35% de sua remuneração. O recurso alegava cerceamento de defesa e pedia a reforma da sentença para reconhecer o superendividamento, aplicando o Decreto Estadual n. 691/2016, e a redução compulsória dos descontos.
(...)
No caso concreto, o apelante não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que os descontos respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016.
(...) (N.U 1044422-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a instauração da ação de repactuação de dívidas, bem como não havendo violação ao limite de margem consignável previsto no Decreto Estadual no 691/2016, impõe-se a manutenção da improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025